Tribunal: TJBA
Processo: 0014754-61.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0014754-61.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s)
:
ANA LUISA SILVA MARTINS, HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS

APELADO: MARIA DE ALMEIDA DIAS e outros (4)

Advogado(s)
:
MARIA GORETE VAZ DA COSTA DE MORAES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO
CÍVEL
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ATROPELO. VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE.

Ilegitimidade passiva ad causam não configurada. Contratação de serviço de empreitada que inclui o transporte de material e equipamentos.

Nulidade da sentença não caraterizada.
Na sentença
ultra petita
, o defeito é caracterizado pelo fato de o juiz ter ido além do pedido do autor, dando mais do que fora pedido. Condenação que se limitou a quantia inferior àquela pedida na petição inicial.

F
ixação de pensão em quantia equivalente a percentual do salário mínimo.
Note que o salário mínimo é adotado como parâmetro para as despesas básicas da família. Trata-se de mera recomposição do dinheiro, visando restabelecer o poder de compra da moeda, corroído pela espiral inflacionária.

IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
00
14754-64.2002
.8.05.0
001
, em que
é
apelante

COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS

e apelado
s

LUANA JOICE DE ALMEIDA DIAS
,
MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, MARIA DE ALMEIDA DIAS
, CRISTIANO DE ALMEIDA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATOR
A

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA